Tribunal: TJPA
Processo: 0807212-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807212-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: L. V. A. L. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE PUBERDADE PRECOCE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TRIPTORRELINA. DEVER DO ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA ARBITRADA EM 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento Triptorrelina 3,75mg, a inclusão da requerente no Programa de Tratamento de Puberdade Precoce, e multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.

Analisando os autos, constata-se que a recorrida demonstrou através de receita e exame médico (ID. 25108004, págs. 1, 2 e 3), a necessidade do medicamento para tratamento da saúde, uma vez que, que é criança e necessita do medicamento Triptorrelina para se desenvolver de maneira adequada, sendo dever do Estado do Pará fornecê-lo.

3.

No que tange a pretensão do agravante de diminuir o valor da multa diária aplicada, vislumbro que não merece prosperar, pois as multas constituem instrumento legal de coerção (art. 537 do CPC), para o atendimento de obrigação determinada em decisão judicial, a fim de torná-la efetiva. Assim, só lhe será imposto o pagamento de
astreinte
caso descumpra o determinado em decisão judicial, sendo a multa apenas uma garantia para manter o cumprimento da decisão.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0822402-16.2021.8.14.0301, movido em face da menor LUCIA VITORIA BARBOSA DA SILVA

no ato representada por sua genitora Sra. Sheila Cristiane Araújo Barbosa Ferreira, contra Decisão Interlocutória (ID. 26521134) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém.

Narra a inicial, que a requerente é portadora de
puberdade precoce,
por este motivo, recebia assistência médica e ambulatorial na UREMIA – Unidade Materno Infantil, porém teve o fornecimento do fármaco negado sob a justificativa de que a paciente se encontrava fora dos critérios de idade estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, uma vez que possuía 10 (dez) anos de idade.

Relatou que, o programa de puberdade precoce foi instituído pelo ministério da educação SAS – MS nº 111, 23/04/2010, que possui protocolos clínicos para a dispensação do medicamento
Triptorrelina,
o qual a paciente necessita.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento pleiteado para tratamento da saúde da autora. (ID 25107997)

Em decisão interlocutória (ID. 26521134), houve o deferimento parcial da tutela pleiteada, sendo determinado ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento Triptorrelina 3,75mg, e a inclusão da requerente no Programa de Tratamento de Puberdade Precoce no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, alega em suas razões recursais que para possuir direito ao tratamento de sua saúde, a autora deveria ter preenchido os requisitos materiais estabelecidos pelo Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas – PCDT, afirma que não se trata de negativa de prestação de saúde por parte do Estado, tendo em vista que a paciente não se enquadra para recebimento de tratamento com Triptorrelina.

Argumenta que, o direito a saúde está condicionado as normas e as políticas sociais e econômicas, além de ser um direito universal e igualitário que não pode ser prestado de forma individualizada.

Aduz que o valor da multa aplicada é exorbitante e desproporcional, devendo ser diminuído e limitado, uma vez que, possui como único objetivo o cumprimento da decisão. Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. (ID. 5724386)

Em Decisão Interlocutória proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. (ID. 5805656)

Conforme certidão ID. 8540663, a parte agravada deixou o prazo transcorrer sem ter apresentado contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. (ID. 10404813)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido pleiteado na Ação de Obrigação de Fazer, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

O recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

O caso em análise trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Analisando os autos, constata-se que a recorrida demonstrou através de receita e exame médico (ID. 25108004, págs. 1, 2 e 3), a necessidade do medicamento para tratamento da saúde, uma vez que, que é criança e necessita do medicamento Triptorrelina para se desenvolver de maneira adequada.

Importa destacar, que
com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da
saúde da
criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art. 7°

- A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao

tratamento, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

Outrossim, a concessão da tutela para fornecimento do fármaco para a recorrida/autora, não configura tratamento individualizado, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), de acordo com a Constituição Federal em seu art. 196:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a Constituição, ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida, não quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

Na ocasião, faz-se oportuno o comentário de JOSÉ LUIZ QUADROS DE MAGALHES:

“Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência física. (...) O direito à vida que se busca através dos Direitos Humanos é a vida com dignidade, e não apenas sobrevivência. Por esse motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para ganhar a dimensão maior de direito (...), sendo, portanto, a própria razão de ser dos Direitos Humanos.”

Portanto, a imposição ao Ente Estatal no sentido de viabilizar o fornecimento do medicamento Triptorrelina 3,75mg para o tratamento de puberdade precoce à menor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

No que tange a pretensão do agravante de diminuir o valor da multa diária aplicada, vislumbro que não merece prosperar, pois as multas constituem instrumento legal de coerção (art. 537 do CPC), para o atendimento de obrigação determinada em decisão judicial, a fim de torná-la efetiva. Assim, só lhe será imposto o pagamento de
astreinte
caso descumpra o determinado em decisão judicial, sendo a multa apenas uma garantia para manter o cumprimento da decisão.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PUBERDADE PRECOCE (CID E30.1).
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LUPRON DEPOT 3,75 OU LECTRUN 3,75 OU NEO DECAPEPTYL 3,75 PARA DAR CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA CRIANÇA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA SENTENÇA.

1. Preliminares de incompetência absoluta do Juízo e ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva
a
garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminares rejeitadas.

2.
Mérito.

Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3. Os laudos e exames médicos (Id. 2792476 - Pág. 22, Id. 2792476 - Pág. 24 e Id. 2792476 - Pág. 26/30), são taxativos ao afirmar que a autora necessita, com urgência, dar continuidade ao tratamento para puberdade precoce, por meio da utilização do fármaco Lupron Depot 3,75 ou Lectrun 3,75 ou Neo Decapeptyl 3,75, assim como que a família da infante não possui condições financeiras para custear com o tratamento necessário à saúde da criança.

4. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal e Estadual.

5. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a multa diária necessita ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos referidos princípios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7. Remessa conhecida e parcialmente provida, apenas para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença.

8. À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, 1ª Turma de Direito Público, processo nº
0012727-43.2013.8.14.0301, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgamento: 08-06-2020)

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022